Tribunal: TJSP
Processo: 0006694-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e impossibilidade de sanção coletiva – Descabimento – Elementos informativos coligidos durante o procedimento administrativo que demonstraram a conduta atribuída ao agravante, de ter aderido a movimento subversivo da ordem e disciplina internas – Configurada falta disciplinar de natureza grave (LEP, art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e impossibilidade de sanção coletiva – Descabimento – Elementos informativos coligidos durante o procedimento administrativo que demonstraram a conduta atribuída ao agravante, de ter aderido a movimento subversivo da ordem e disciplina internas – Configurada falta disciplinar de natureza grave (LEP, art. 50, inc. I , e VI) – Declaração da perda de 1/3 dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP – Correta a determinação de reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Entendimento pacificado – Precedente STF.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000730022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006694-09.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RODRIGO LOPES COUTINHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006694-09.2020.8.26.0996 -Voto no 15.318
2
Agravo em Execução Penal no. 0006694-09.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Rodrigo Lopes Coutinho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Paulo Gustavo Ferrari
VOTO no 15.318
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
Pleito de absolvição por insuficiência probatória e
impossibilidade de sanção coletiva – Descabimento –
Elementos informativos coligidos durante o procedimento
administrativo que demonstraram a conduta atribuída ao
agravante, de ter aderido a movimento subversivo da ordem e
disciplina internas – Configurada falta disciplinar de natureza
grave (LEP, art. 50, inc. I , e VI) – Declaração da perda de 1/3
dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos –
Observância dos arts. 57 e 127 da LEP – Correta a
determinação de reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime – Entendimento pacificado – Precedente
STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 1/3,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de
1/3 dos dias remidos e a remir, bem assim o reinício da contagem de prazo para fins de
progressão de regime, agrava Rodrigo Lopes Coutinho.
Requer a absolvição por insuficiência do conjunto
probatório, ressaltando a impossibilidade de sanção coletiva. Subsidiariamente, postula
o afastamento do efeito interruptivo para fins de progressão e da determinação de perda
dos dias remidos ou, ainda, a redução para somente um dia (fls. 8/14).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 22/30).
Mantida a decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fl.
31), a ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Beatriz Augusta
Pinheiro, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 161/163).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006694-09.2020.8.26.0996 -Voto no 15.318
3
2. Segundo consta, na tarde de 11 de abril de 2019, no
interior da Penitenciária “João Batista de Santana” de Riolândia, Rodrigo Lopes
Coutinho aderiu a movimento subversivo da ordem e disciplina internas, juntamente
com outros detentos.
De acordo com o teor do comunicado de evento no
122/2019, de fls. 89, após soar o sinal de recolhimento do banho de sol no período
vespertino, os sentenciados indicados, dentre os quais o agravante, convocaram toda
população carcerária e se dirigiram até a gaiola avançada de seus respectivos Pavilhões.
Anunciaram, então, que não iriam admitir “de maneira alguma” que, quando “achado
maria louca” [água ardente], fosse determinado o corte das visitas em “dobradinha” aos
finais de semana. Disseram ainda que “ninguém era filho de pai assustado e que não
iriam retroceder”.
Após
regular
processo
administrativo,
o
Diretor
penitenciário acolheu a conclusão da comissão processante (fls. 84) e, ao final, o d.
Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da prática da falta disciplinar de
natureza grave em questão (fls. 1/3).
3. Depreende-se dos autos que o agravante, na presença da
advogada da FUNAP, asseverou que não participou da aglomeração ocorrida na data
dos fatos, tampouco de movimento subversivo algum (fls. 40).
Os demais reeducandos indicados na comunicação do
evento também refutaram a imputação (fls. 33, 39, 41, 46, 139, 142 e 143), com
exceção de Abiner Diego da Silva e Luiz Cláudio Machado Gomes, os quais afirmaram
que os fatos seriam em parte verdadeiros. Souberam que a direção do presídio iria
“cortar a dobradinha” das visitais aos finais de semana e também alguns itens do
pecúlio, como bombons. Em razão disso, teriam feito reclamações aos funcionários,
mas, segundo alegaram, “dentro da normalidade”, sem qualquer ato de desrespeito (fls.
45 e 50).
De outra parte, os agentes penitenciários responsáveis
prestaram seus depoimentos e confirmaram o ocorrido. Relataram que os presos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006694-09.2020.8.26.0996 -Voto no 15.318
4
apontados, após liderarem reuniões com outros detentos, anunciaram que não iriam
admitir novas determinações do Diretor da unidade prisional (fls. 129/130).
4. A despeito das teses sustentadas pela defesa, certo é que
o cometimento da falta grave pelo recorrente ficou demonstrado diante dos elementos
informativos colhidos durante o procedimento disciplinar.
Sua
conduta
caracterizou
transgressão
disciplinar
consistente em participar de movimento destinado a subverter a ordem e disciplina
internas, bem assim na inobservância dos deveres previstos nos incisos I, II e V do art.
39 da Lei de Execução Penal (artigo 50, I e VI, da Lei de Execução Penal).
5. Não colhe a alegação de sanção coletiva de que cuida o
artigo 45, § 3o, da Lei de Execuções Penais. É cediço que constitui dever do preso
adotar “comportamento disciplinado (...)” e “conduta oposta aos movimentos
individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina” (artigo 39,
incisos I e IV, da Lei de Execução Penal).
A penalidade incidiu apenas sobre os reeducandos que
efetivamente participaram do ocorrido e que se apresentaram como responsáveis, não
havendo que se falar, portanto, em imputação indiscriminada.
6. Outrossim, a determinação de perda dos dias remidos
no patamar máximo encontra-se suficientemente fundamentada, pois o d. Magistrado
salientou a imprescindibilidade de maior rigor “levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada” (fls.
1/3).
Com efeito, restou apurado que o agravante participou de
ato de indisciplina juntamente com outros detentos, em movimento subversivo violador
da ordem e disciplina internas, com isso desestabilizando a própria segurança da
unidade prisional.
A aplicação da fração de 1/3, dessa feita, coaduna-se com
os parâmetros legais dos arts. 57 e 127, da Lei de Execução Penal, não comportando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006694-09.2020.8.26.0996 -Voto no 15.318
5
ajuste algum.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara:
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à
ampla
defesa
e
ao
contraditório
no
processo
administrativo disciplinar - Falta de demonstração de
prejuízo para a defesa - Preliminar afastada. Mérito:
Agressão a outro detento - Conduta que se amolda ao
disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos
-
Opção
pelo
percentual
máximo
-
Proporcionalidade à reprovabilidade da conduta -
Afastada a preliminar, Nega-se provimento ao recurso.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0000062-70.2020.8.26.0509, rel. Des. Xisto Rangel, j.
16.04.2020 grifo nosso).
“Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse
determinada a perda dos dias remidos na fração máxima
de 1/3 (um terço). Nos termos da r. sentença de primeiro
grau (fls. 60/62), tem-se que o MM. Juiz fundamentou o
quanto segue: “No que se refere à quantidade de dias
remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-
se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a
perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares”. Destarte, considerando que motivação
sucinta não se confunde com ausência de fundamentação,
não há que se falar em vício algum. “Sentença criminal.
Fundamentação. Falta. Inocorrência. Decisão concisa
que oferece fundamentação capaz de justificar sua
conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais,
como via própria para reparar eventual omissão.
Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292). “A indicação dos
motivos de fato e de direito em que se funda a decisão
feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão aos
documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao
atendimento da exigência de fundamentação” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006694-09.2020.8.26.0996 -Voto no 15.318
6
557/406). A decisão do Magistrado ao determinar a perda
dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se
encontra desprovida da fundamentação, não tendo ele se
furtado, portanto, da aplicação do princípio da motivação
das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se
afastar ou se diminuir a fração correspondente à perda
dos dias remidos.” (Agravo em Execução Penal no
0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des. Toloza Neto, j.
15.04.2020).
7. Por fim, o cometimento de falta grave enseja,
inegavelmente, o recálculo do restante da pena ainda por cumprir, para efeito de futura
progressão. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta C. Câmara, com apoio,
inclusive, na orientação reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO NO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. RECONTAGEM
DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em caso de falta grave,
é de ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício
da progressão no regime de cumprimento da pena. Adotando-se como paradigma,
então, o quantum remanescente da pena. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido."
(HC n.o 98.903/SP, Primeira Turma, rel. Min. Carlos Britto, j. 4.8.2009).
Nessa esteira, aliás, a novel previsão legal contida no §6o,
do art. 112, da LEP, incluído pelo advento da Lei no 13.964/2019.
8. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator